Tribunal: TJMT
Processo: 0006394-92.2015.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006394-92.2015.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Liberação de Veículo Apreendido]

Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:
[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[TIMOTEO TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 720.669.031-91 (RECORRIDO), WALDEVINO FERREIRA CASSEANO DE SOUZA - CPF: 603.778.441-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABA (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL (JUIZO RECORRENTE), MUNICÍPIO DE CUIABÁ (RECORRIDO), ALLISON AKERLEY DA SILVA - CPF: 710.791.061-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REEXAME NECESSARIO - MANDADO DE SEGURANÇA -APREENSÃO DE VEÍCULO - ARIBITRARIEDADE - INSUFICIENCIA DE PROVAS PARA MANTER A APREENSÃO DO VEÍCULO - PRESUNÇÃO DE PROPRIEDADE - PAGAMENTO DE TAXAS EM NOME DA IMPETRANTE - LEGALIDADE - SENTENÇA RATIFICADA.

É inadmissível a apreensão de veículo como meio coercitivo ao pagamento de taxas, fundada em provas insuficientes para manutenção da apreensão de veículo, notadamente guando demonstrada a propriedade do veículo, mediante contrato e compra e venda, revelando-se arbitrária a retenção.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Reexame necessário de sentença proferida nos autos da ação mandamental impetrada por
Timoteo Teixeira da Silva,
em face de ato praticado pelo
Secretário de Trânsito e Transportes Urbanos do Município de Cuiabá/MT
, onde o Juízo Singular concedeu parcialmente a segurança vindicada e julgou extinto o presente
mandamus,
com resolução do mérito, nos termos do artigo 485, I, do CPC, confirmando a liminar anteriormente deferida.

Não houve recurso voluntário das partes (certidão Id. 3827729).

Instada a manifestar-se, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público e social capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. 4812973).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Versa a hipótese sobre Remessa Necessária de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança no 0006394- 92.2015.8.11.0041, que em sua parte dispositiva concedeu parcialmente a ordem mandamental impetrada, confirmando a liminar anteriormente deferida, para determinar a emissão das guias de pagamento de taxas e multas, e após o devido pagamento, que autoridade coatora receba o documento idôneo, contrato de compra e venda, como forma de comprovar a posse do veículo, marca Honda, modelo CG 150ks, placa NJK1519.

Da análise dos autos, verifica-se que o impetrante adquiriu em permuta com Adriana Castilho dos Santos, uma motocicleta da Marca Honda, Modelo CG 150 KS, Placa NJK 1519, Chassi: 9C2KC08108R257687, ano 2008, de cor cinza, conforme contrato de compra e venda de bem imóvel anexado aos autos.

Narra o impetrante, que no dia 12/02/2005, estacionou o veículo em um local próximo à Praça Ipiranga no Centro da Capital, sendo guinchado pela Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes Urbanos, por estar estacionado em local indevido.

Dirigiu-se à SMTU, com o objetivo de pagar a multa e taxas para a retirada do veículo, quando foi informado que, como o veículo não estava registrado em seu nome, o impetrante não poderia pagar as taxas e retirá-lo, mesmo tendo apresentado o contrato original de compra e venda de bem imóvel com reserva de domínio, foi informado que somente o titular do registro junto ao DETRAN/MT é que poderia retirar o veículo apreendido.

O Magistrada
a quo
concedeu a segurança, confirmando a liminar outrora deferida, que determinou a emissão das guias de pagamento de taxas e multas, e após o devido pagamento, que a autoridade coatora receba o documento idôneo, contrato de compra e venda, como forma de comprovar a posse do veículo descrito na inicial.

De início, impende ressaltar que é possível a apreensão de veículo que se encontre em desconformidade com as normas de trânsito esculpidas no Código de Trânsito Brasileiro,
in casu
, estacionar em local proibido.

Todavia, a retenção do veículo deve se dar tão somente para assegurar a prova material da infração, isso em razão de que a permanência no pátio do DETRAN gera custos: taxa de apreensão e guarda, causando prejuízo de ordem financeira ao proprietário.

Desta forma, considerando que o impetrante apresentou contrato original de compra e venda do bem imóvel com reserva de domínio e o documento do veículo, não é crível a sua retenção no órgão de trânsito, devendo ser expedida as guias para o pagamento das taxas e multas.

Trata-se de bem móvel, cuja transferência se dá por meio de mera
tradição
, tal qual a verificada na espécie, já ocorrida quando da retenção.

Ora, se o
veículo
automotor é coisa móvel, é claro que o ato translativo do domínio, que se segue à celebração do
contrato
de
compra
e
venda
, é representado pela simples
tradição
, ou seja, pela entrega formal da coisa ao comprador.

A propósito do tema, decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça que

“A transcrição do registro do veículo no órgão público competente não consubstancia prova inequívoca da propriedade do bem, mas mero trâmite burocrático que nem sempre é efetivado no momento em que o contrato de compra e venda é efetivado, mediante a entrega do bem ao comprador de boa-fé, mediante simples tradição.”

(Ementa do Acórdão do Recurso Ordinário em
Mandado
de
Segurança
n. 8836, proferido pela 6a Turma e relatado pelo Ministro VICENTE LEAL. Diário da Justiça da União de 08-09-1998. p. 121 ).

A
“Autorização de Transferência”
, que consta do verso do Certificado de Registro, tem natureza meramente administrativa, não constituindo elemento da
compra
e
venda
do
veículo
nem, tampouco, condição para a sua validade.

Nesse sentido:

“REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - APREENSÃO DE VEÍCULO - ARBITRARIEDADE - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA MANTER A APREENSÃO DO VEÍCULO - PRESUNÇÃO DE PROPRIEDADE - PAGAMENTO DE TAXAS EM NOME DA IMPETRANTE - ILEGALIDADE - SENTENÇA RATIFICADA.
É inadmissível a apreensão de veículo como meio coercitivo ao pagamento de taxas, fundada em provas insuficientes para manutenção da apreensão de veículo, notadamente quando demonstrada a propriedade do veículo, mediante contrato e compra e venda, revelando-se arbitrária a retenção
.”
(N.U 0005856-90.2010.8.11.0040, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/11/2013, Publicado no DJE 12/11/2013). (destaquei)

Em outras palavras, o fato de o veículo, no Órgão de Trânsito, ainda estar registrado em nome da Sra. Adriana Castilho dos Santos, antiga proprietária, não implica que o domínio da coisa não tivesse sido alienado, previamente, ao impetrante.

Por esse motivo, a autoridade coatora deve emitir as guias de pagamento de taxas e multas referente ao veículo apreendido por estacionar em local proibido, e, após o pagamento, receba o contrato de compra e venda, como forma de comprovar a propriedade do veículo.

Com essas considerações,
ratifico
a sentença em reexame para o fim de conceder a segurança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020